Tribunal: CARF
Processo: 18186.728088/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO. BOA­FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa­fé do contribuinte para fins de determinar a sua responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO APLICAÇÃO.
Quando não houver dúvidas sobre a interpretação da lei, não se cogita de interpretação mais favorável ao acusado.
APRECIAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728088/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
NEXTEL TELECOMUNICACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER
OBJETIVO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua
responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA MAIS
FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO APLICAÇÃO.
Quando não houver dúvidas sobre a interpretação da lei, não se cogita de
interpretação mais favorável ao acusado.
APRECIAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728088/2014-76
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728088/2014-76

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, resultando em “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Em decorrência de atraso verificado na entrega da DIRF 2012, relativa ao ano-
calendário 2011, foi emitida Notificação de Lançamento, com vistas à cobrança da multa
prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (e-fls. 47), de que se cientificou o Contribuinte em
06/08/2014 (e-fls. 48).
3.

Irresignado, em 20/08/2014, o Contribuinte interpôs Impugnação (e-fls. 2/11), em
que argumenta, em síntese, que (i) a entrega a destempo da DIRF não causou nenhum prejuízo
ao Fisco, na medida em que as obrigações principais foram quitadas; (ii) diante de sua
comprovada boa-fé, cabe à autoridade julgadora afastar a aplicação da multa em questão, com
base no que dispõe o arts. 108, inc. IV, e 112, ambos do Código Tributário Nacional (CTN); e
(iii) a aplicação da referida penalidade, na hipótese de vir a ser confirmada, ofenderia os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 12-77.733 - 15a Turma da DRJ/RJ1, lavrado em sessão de 16/07/2015 (e-fls.
52/54), cujos ementa e dispositivo foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FISCO.
A apresentação da DIRF fora do prazo previsto na legislação tributária está
sujeita à imposição de multa por atraso na entrega, não cabendo perquirir se o
declarante agiu com boa-fé ou se houve prejuízo para o Fisco.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 16/02/2016 (e-fls. 85), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 60/71). Em síntese, expende os mesmos argumentos referidos na Impugnação,
além do fato de a multa possuir caráter confiscatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728088/2014-76

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

A Autoridade Preparadora desconhece a data em que o Contribuinte foi
cientificado do Acórdão de Impugnação (e-fls. 95). Face à dúvida, nos termos do art. 112 do
CTN, conheço do Recurso.
MÉRITO
Entrega a destempo e boa fé
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou no “Voto” condutor
do Acórdão:
“[a] entrega extemporânea da DIRF constitui infração de natureza formal, que
independe do cumprimento ou não da obrigação tributária principal.
A cominação de multa para o declarante impontual justifica-se, portanto, pelo
simples descumprimento da obrigação acessória, não cabendo à autoridade fiscal
perquirir se a conduta do agente foi intencional ou se porventura causou prejuízo
para o Fisco. É o que se extrai da leitura do art. 136 do CTN: — ‘Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato’.
É bem verdade que, em determinadas situações, é possível afastar a punição do
agente que procedeu com boa-fé. Fique claro, todavia, o seguinte: — a boa-fé que
autoriza a exclusão da penalidade é a do agente que observou, em sua conduta,
alguma norma ou prática da própria Administração Tributária (art. 100,
parágrafo único, do CTN). Não é este, certamente, o caso de que trata o presente
processo
Também não há espaço para cancelar a multa com base em argumentos de
eqüidade, afinal este é um recurso de integração da legislação tributária (art.
108, inciso IV, do CTN), que, como tal, só pode ser aplicado diante da ausência
de disposição expressa de lei — situação absolutamente distinta da que ora se
examina.
E nem se invoque, por qualquer viés, a regra da interpretação mais favorável ao
acusado, no tocante à lei tributária que define infrações (art. 112 do CTN). Este
método só tem cabimento em face de dúvida quanto a capitulação, natureza do
fato, autoria etc., o que não se verifica no caso concreto”.
8.

O entendimento está consagrado na doutrina1 e na jurisprudência recente desta
Seção de Julgamento:

1 PAULSEN, Leandro. "Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência". 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1047.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728088/2014-76

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
(...)
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 136
DO CTN. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO.
De acordo com o art. 136 do CTN a intenção não se constitui requisito para a
responsabilização por infrações. Assim, havendo a infração deve o agente responder por
ela.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FORMA MAIS FAVORÁVEL.
ART. 112 CTN. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO APLICAÇÃO.
Quando não houver dúvidas sobre a interpretação da lei, não há de se aplicar o art. 112
do CTN.” (Ac. CARF no 1402-004.963 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a
Turma Ordinária, s. 15/09/2020, Rel. Cons. Luciano Bernart).
9.

Neste tópico, portanto, não pode prevalecer o argumento expendido pela
Recorrente, no sentido de cancelamento da multa, vez que “[...] sua conduta não gerou prejuízo
ao erário e tampouco lhe gerou qualquer vantagem”, não lhe assistindo razão.
Razoabilidade, proporcionalidade e confisco
10.

A Recorrente afirma que, no caso, “[...] mostra-se não razoável e desproporcional
a cobrança da presente multa isolada” e que, “[...] com fundamento no artigo 150, inciso IV, da
CF/88, resta demonstrada a inconstitucionalidade da aplicação da presente multa isolada de 20%,
face a sua flagrante natureza CONFISCATÓRIA”.
11.

Para logo, diga-se, concordando com a Autoridade Julgadora de piso, que, nos
termos do § único do art. 142 do CTN, o lançamento é obrigatório e não dá margem à
discricionariedade da autoridade fiscal, a quem cabe aplicar irrestritamente as normas legais e
infralegais que disciplinam e orientam a fiscalização, não lhe cabendo perquirir sobre
razoabilidade e/ou proporcionalidade.
12.

Ademais, não cabe ao julgador administrativo manifestar-se acerca de matérias
relacionadas a princípios constitucionais. A questão resta pacífica no âmbito deste Conselho e
consubstanciada em sua Súmula de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.728088/2014-76

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital